Tribunal: TJSP
Processo: 1064461-34.2024.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito civil. Apelação. indenização por danos morais e materiais. Erro médico. morte de filho. Recurso parcialmente provido.
I . caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade da Municipalidade pela morte do filho da autora.
III. razões de

Ementa:
Direito civil. Apelação. indenização por danos morais e materiais. Erro médico. morte de filho. Recurso parcialmente provido.
I . caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrada a falha na prestação de serviço.
II. Questão em discussão
2. Responsabilidade da Municipalidade pela morte do filho da autora.
III. razões de decidir
3. Caso em que os médicos apenas realizaram o exame eletrocardiograma, quando, em verdade, diante das dores no peito apresentadas pelo paciente, deveria ser realizado um conjunto de exames como ecocardiograma, ressonância magnética cardíaca, exames de sangue (para marcadores cardíacos e inflamatórios), raio-x de tórax e, em alguns casos, biópsia endomiocárdica, para detectar a miocardite, que tem acometido vários jovens. Autora que, verificando que o filho tinha piorado, tentou, por diversas vezes, chamar o SAMU, sem sucesso. Omissão configurada. Falha na prestação do serviço que gera responsabilização do Município pelo dano moral comprovado. Ausência de comprovação de que o filho trabalhava e auxiliava a mãe, sendo indevido o pagamento de indenização por danos materiais.
IV. dispositivo e tese.
4. Recurso parcialmente provido.